Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703204-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O Considerando a determinação de suspensão dos processos que tratam do tema de ICMS/DIFAL até manifestação definitiva do STF nas ADIs no 7066, 7070 e 7078, bem como a deliberação do Colegiado perante a 24a Sessão Ordinária Híbrida desta egrégia Turma, realizada em 7/12/2022 e, diante da necessidade de cadastramento, pela 2a Turma Cível, dos andamentos necessários para fins estatísticos, determino a suspensão do processamento do feito, até que a matéria seja resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Após, encerrado o prazo da suspensão, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 18:53:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador